Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715801-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: EDUARDO ALBERTO RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 63648821) opostos contra acórdão (ID 62701326). INTIMEM-SE os Embargados para contrarrazões. Brasília, 16 de setembro de 2024 15:26:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador